Tribunal: TJSP
Processo: 2031251-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – Tutela de urgência cautelar – Arresto – Indeferimento – Decisão mantida – Ausência dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000517971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031251-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, são agravados RELUZ SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA e SUELY ROCHA
MITRAUD RUAS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MENDES
PEREIRA (Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031251-07.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 23.900 - (tocn)
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2031251-07.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Banco Safra S/A.
Agravadas: Reluz Serviços Elétricos Ltda. e outra.
Juiz: Sidney da Silva Braga.
Voto 23.900
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
MONITÓRIA
Tutela de urgência cautelar

Arresto
Indeferimento
Decisão mantida

Ausência dos pressupostos do art. 300, caput, do
CPC Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação monitória movida pela
agravante às agravadas, indeferiu tutela de urgência cautelar de arresto (fls.
431/432).
Diz-se que presentes os requisitos dos artigos 300 e 301, ambos
do CPC. Afirma que as agravadas são devedoras contumazes e que a medida
é necessária para preservar o resultado útil do processo. Relata que já ajuizou
perante a Justiça do Estado de Minas Gerais ação de busca e apreensão dos
veículos dados em garantia e que apenas obteve parte da dívida. Acrescenta
que as agravadas possuem diversos débitos inseridos nos órgãos de proteção
ao crédito. Pretende, assim, seja deferido o arresto cautelar via sistema
Bacenjud. Pede a antecipação da tutela recursal e efeito suspensivo que
indeferi (fl. 441).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031251-07.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 23.900 - (tocn)
4

É o relatório.
2. Recurso infundado. De fato, imprescindível comprovação
dos requisitos da tutela provisória de urgência (art. 300, caput, do CPC).
Ocorre que os argumentos externados, prima facie, não são suficientemente
relevantes a ponto de justificá-la.
Isso porque inda que presente a probabilidade do direito
(diversas cédulas de crédito bancários sem pagamento que culminam no valor
total de R$1.359.361,70 fls. 37/43 e 44/143) o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo deve ser concreto, não hipotético ou eventual
decorrente de mero temor subjetivo da autora.
E nesta sede de cognição sumária, não se vê risco de dilapidação
patrimonial ou demonstração de dano ou risco ao resultado útil do processo,
aptos a justificar o arresto cautelar.
Como relatado pela própria agravante (fl. 05), na ação de busca e
apreensão foram encontrados 54 dos 67 veículos dados em garantia, sendo
que apenas 16 foram efetivamente alienados, em razão dos efeitos corrosivos
do tempo do que não se vê tentativa de dilapidação do patrimônio pelas
agravadas.
Também, inexistem indícios de que as agravadas tenham tentado
alienar bens ou tenham cometido algum outro ato a fim de frustrar execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031251-07.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 23.900 - (tocn)
4
ou lesar credores, sendo que a existência de dívidas não justifica, por si só, a
imposição da medida cautelar de arresto.
Assim, de se aguardar contraditório com a citação das
agravadas ou, pelo menos, tentativa de localização, já que nenhuma
diligência ainda ocorreu neste sentido à vista do qual, decerto, ter-se-á
maior e melhor condição de análise da questão, sempre lembrado que à
tutela antecipada se pode conceder em qualquer tempo (art. 296, caput,
do CPC).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso